Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702044-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALBERTO ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO MACEDO MARQUES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GUALBERTO ROCHA DE OLIVEIRA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão deferindo a penhora de valor equivalente a 20% dos rendimentos líquidos do devedor. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando o Agravante a impenhorabilidade do salário, uma vez que recebe como Policial Militar do DF a importância mensal líquida de R$ 5.940,08, o que compromete o sustento de seus 3 filhos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em RESP n. 1.874.222/DF, ocorrido em 19/04/2023, relativizou a penhora de salário nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Na origem as partes celebraram acordo em 10/11/2022, nas seguintes condições conforme ID 142166258: “Tentada mais uma vez a conciliação das partes, esta foi alcançada, celebrando elas o seguinte ACORDO: ‘‘Cláusula Primeira: O valor bloqueado será liberado em favor dos executados; Os requeridos pagarão ao requerente a importância de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), mediante depósito bancário na conta corrente do escritório do advogado da parte autora (Banco do Brasil, agência 3413-4, Conta corrente 49007-5, CNPJ 26.362.037/0001-53 OU PIX – chave: CNPJ); Cláusula Segunda: Os requeridos pagarão R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada até a data de 25/11/2022 e onze parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais), vencendo a primeira em 25/12/2022 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes; Cláusula Terceira: O inadimplemento no cumprimento do acordo ora celebrado implicará vencimento antecipado de todas as parcelas futuras, e no pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária; Cláusula Quarta: Os requeridos se comprometem, em caso de impossibilidade em realizar o depósito na conta corrente do autor, a realizar o pagamento na forma de depósito judicial, em até 48 (quarenta e oito) horas após data do vencimento estipulada na Cláusula Primeira; Cláusula Quinta: Realizado o acordo, as partes manifestaram interesse inequívoco de por fim ao litígio, objeto deste processo, dando por quitada a dívida (ou obrigação), nada mais podendo reclamar em Juízo ou fora dele” O acordo foi parcialmente cumprido, restando um saldo de R$ 7.777,00, conforme petição do credor datada de 08/02/2023. Nesse contexto fático, o desconto mensal de 20% dos rendimentos brutos do devedor representa R$ 1.188,01, portanto 70% maior do compromisso assumido, o que poderia, em um primeiro momento, prevalecer. Acontece que o devedor não demonstrou de que maneira referido desconto compromete o sustento próprio e o de sua prole, de modo que qualquer redução da penhora implicaria em aceitar o mero esforço argumentativo do devedor. O que, por certo, não se enquadra a definição de comprometimento do mínimo existencial. Assim, em exame preliminar, não há como acolher o pedido do ora Agravante. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.